Tribunal: TJDFT
Processo: 0715852-18.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715852-18.2018.8.07.0003 RECORRENTE: IOHAYNNE LARISSA FERREIRA GODINHO RECORRIDO: INGRID PEREIRA PASSOS, TUANE CRISTINA DOS SANTOS PASSOS, MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA DESPACHO Esclareça a Defensoria Pública se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ela interposto na qualidade de curadora especial de IOHAYNNE LARISSA FERREIRA GODINHO. Frise-se que a recorrente não constituiu advogado nos autos, razão pela qual não há o afastamento da Curadoria Especial, nos termos do artigo 72, inciso II, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007